Tribunal: TJMT
Processo: 1001473-07.2019.8.11.0050
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001473-07.2019.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE), DIEGO LIMA DOS SANTOS - CPF: 104.256.774-35 (RECORRIDO), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO
QUANTUM
- JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à parte requerida comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

2.

Assim, se o consumidor alega a inexistência de relação contratual com a parte requerida e, consequentemente, a inexistência de débito que legitime a negativação, cabe à requerida o ônus de comprovar a legitimidade da restrição noticiada na inicial, o que não veio aos autos.

3.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6.

Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora da indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, e a correção monetária a partir da data do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2020